Tribunal: TJDFT
Processo: 0729211-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DE VALORES. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de recebimento de crédito de diferenças de licença prêmio.
2. Na origem, a autora informou que é servidora da Secretaria de Educação, que, após se aposentar, os treze meses de licenças prêmio não usufruídas por ela foram convertidos em pecúnia e pagas de forma parcelada entre dezembro/2019 e novembro/2022, mas não foram consideradas parcelas remuneratórias como auxílio saúde e auxílio educação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
4. Sustenta a recorrente que não há que se falar em prescrição, vez que o juízo de origem não teria observado que, apesar de os pagamentos terem iniciado em dezembro/2019, somente pode verificar os erros em novembro/2022, com o encerramento do parcelamento do crédito. Aduz que seria aplicável ao caso a teoria da actio nata, considerando o termo inicial da prescrição a data da ciência da lesão, e que o crédito não estaria prescrito.
5. O princípio da actio nata está consagrado no art. 186 do Código Civil, o qual estabelece que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”.
6. Não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, a análise dos autos revela que o referido princípio foi corretamente aplicado no caso em apreço, pois, ao estabelecer como marco inicial do prazo prescricional de cinco anos a data do pagamento da primeira parcela do benefício, dezembro/2019, foi considerado que em tal momento a recorrente teve ciência da violação do direito, passando a dispor de meios para impugnar o decréscimo que alega ter havido no pagamento das licenças convertidas em pecúnia. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1902221, 0730795-88.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.
7. Logo, não tendo a recorrente comprovado o requerimento administrativo do direito reclamado na fluência do prazo prescricional, e tendo transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, indubitável que a pretensão foi alcançada pela prescrição.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.